Tribunal: TJDFT
Processo: 0719454-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Nídia Corrêa Lima Número do processo: 0719454-89.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DILSON GUTHS AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.021, § 2o, CPC. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora